Tribunal: TJBA
Processo: 8146740-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146740-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OLIVEIRA, AUGUSTO, MAAZE ADVOGADOS e outros

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros.

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INSTRUÇÃO NORMATIVA SAT BA Nº 52/2013. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NA CDA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EVITANDO-SE
BIS IN IDEM
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Oliveira, Augusto, Maaze Advogados e pelo Estado da Bahia contra sentença da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pela Lojas Riachuelo S/A, declarando insubsistente o crédito tributário relativo ao ICMS sobre operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, com fundamento na ilegalidade da Instrução Normativa SAT BA nº 52/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da Instrução Normativa SAT BA nº 52/2013, que alterou a base de cálculo do ICMS em violação à Lei Complementar nº 87/96; e (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios incidentes sobre o valor integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA), considerando o princípio do bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Instrução Normativa SAT BA nº 52/2013 extrapola sua função interpretativa ao impor critérios de cálculo do ICMS não previstos na Lei Complementar nº 87/96, especificamente ao determinar a exclusão de tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS) da base de cálculo nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Tal alteração viola o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da CF/88.

4. O art. 13, § 4º, inciso I, da LC nº 87/96 estabelece que a base de cálculo do ICMS em operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular deve corresponder ao valor da entrada mais recente da mercadoria, sem mencionar a exclusão de tributos recuperáveis. Assim, a exigência de crédito tributário com base na Instrução Normativa é ilegítima.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que normas infralegais não podem criar ou modificar obrigações tributárias, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença observou o princípio da razoabilidade ao excluir a verba honorária constante da CDA da base de cálculo dos honorários fixados nos embargos à execução. O arbitramento judicial de honorários sucumbenciais, quando já incluída verba equivalente na CDA, configura bis in idem, sendo vedado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

- A Instrução Normativa não pode alterar a base de cálculo do ICMS em operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e à LC nº 87/96.

- A inclusão de honorários advocatícios na CDA impede sua cobrança judicial em duplicidade,
em respeito ao princípio que veda
o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/96, art. 13, § 4º, I; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8061346-31.2019.8.05.0001, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09/11/2022; TJ-BA, APL nº 0315111-40.2017.8.05.0001, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 19/08/2020; TJ-BA, APL nº 0511564-13.2014.8.05.0001, Rel. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 18/12/2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob nº.
8146740-98.2022.8.05.0001

em que figuram como apelantes OLIVEIRA, AUGUSTO, MAAZE ADVOGADOS e outros e apelados,

ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA